Tribunal: TJMT
Processo: 0000185-15.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000185-15.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO VITORINO DA SILVA - CPF: 002.643.471-70 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Dosimetria da pena. Redução da pena acessória. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 11 meses e 10 dias de detenção, 50 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 1 ano, 3 meses e 13 dias. O recurso pleiteia a fixação da pena-base na fração de 1/6, bem como a correção da pena acessória de suspensão da habilitação, por suposto erro material na dosimetria.

II.
Questões em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base em fração diversa de 1/6 afronta os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; (ii) verificar se houve erro material no cálculo da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir.

III.
Razões de decidir

3.
O critério adotado
para exasperação da pena-base –
fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
–
encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
A existência de maus antecedentes justifica o aumento da pena-base, sendo válida a valoração isolada de condenações pretéritas, sem violação ao princípio da legalidade.

5.
A pena acessória de suspensão da habilitação foi fixada de modo desproporcional, pois a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo legal deveria resultar em prazo de 9 meses e 7 dias, e não no montante fixado inicialmente.

IV.
Dispositivo e tese
s

6.
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena acessória de suspensão da habilitação para 9 (nove) meses e 7 (sete) dias, mantendo-se inalteradas as demais sanções impostas.

Tese
s
de julgamento:

"
1.
A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima pode ser validamente utilizada para exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.
2.
A pena acessória de suspensão da habilitação deve observar a proporcionalidade com a pena principal e os limites legais.
3.
O reconhecimento de
erro material na dosimetria autoriza a correção da sanção acessória, independentemente de reexame das demais fases da pena."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI
;
CP, arts. 59, 61, I, e 65, III, "d"; CTB, arts. 293 e 306, § 1º, II; CPP, art. 387, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção, j. 22.06.2022;
STJ, AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Vitorino da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000185-15.2020.8.11.0015
, condenando-o pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306, § 1º, II, da Lei n. 9.503/97
), à pena de

11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção
em regime
inicial
semiaberto;
e
pagamento de
50 (cinquenta) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
; bem como à pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um)
ano,
3 (três) meses e 13 (treze) dias
.

O apelante, nas razões que estão no ID
278982893
,
requer a
fixação da pena-base
para fração de 1/6
(um sexto), bem como
a retificação da pena acessória, em razão do erro material ocorrido na dosimetria
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
278982896
, pugna
pelo parcial provimento do recurso
,
apenas para corrigir o erro material constante na sentença,
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
280696897
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
278982857
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 14h05, em via pública, na avenida das Itaúbas, próximo à avenida Flamboyants, bairro Paraiso, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
MARCELO

VITORINO DA SILVA

conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar em rondas foi solicitada, via rádio, para dar apoio à equipe do sistema prisional.

Segundo consta, a equipe do sistema prisional estava com uma pessoa presa no camburão e se deslocava do Fórum para a unidade prisional (Ferrugem), quando um veículo VW/Gol, cor prata, placa HFW-0509 fechou a viatura na tentativa de parar o veículo do sistema prisional.

Realizada a abordagem, o denunciado
MARCELO VITORINO DA SILVA
resistiu, sendo necessário o uso de moderado de força.

Na ocasião, a guarnição percebeu que o denunciado
MARCELO VITORINO DA SILVA
estava com sinais de embriaguez alcoólica, porém recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Logo, fora lavrado o auto de constatação de embriaguez (ID: 102309811 - Pág. 6-7), no qual foram apontados diversos sinais de alteração alcoólica, como sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, falante, dentre outros
.
[...]
Destaques
do original

A materialidade e autoria delitiva do crime descritas na denúncia ficaram comprovadas pelo conjunto probatório produzido na instrução que sequer foram objeto de irresignação.

Conforme foi dito no relatório, o
apelante colima a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para majorar os seus antecedentes na primeira etapa dosimétrica; bem como a
retificação da pena acessória, em razão d
a constatação de
erro material
no édito condenatório
.

É cediço que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Pena,
i
sso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado
indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela sentenciante quando da aplicação da pena ao apelante:

[...]
Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu ostenta
maus

antecedentes
criminais, consubstanciados em 04 (quatro) condenações criminais definitivas por fatos anteriores (atestado de penas ID 164855175). Em razão disso, duas condenações serão levadas em consideração nesta fase, na conta de maus antecedentes e as outras duas, na segunda fase, como agravantes. No que diz respeito à
conduta

social
e à
personalidade
, apesar do histórico criminal do acusado, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Recurso Repetitivo) que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” [REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
de 1/7/2021. Quanto aos
motivos
do crime, estão relacionados ao uso do álcool, próprio do tipo. Em relação às
circunstâncias
do crime, não excedem às normais para o tipo. No tocante às
consequências
do crime e
comportamento

da

vítima
, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta. Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável ao réu, mercê dos maus antecedentes, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal. Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ), “A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador,
sendolhe
permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de
1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e
máxima, para cada fator desfavorável.
Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de
19/12/2023
]. Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor negativo, se afigura mais razoável e proporcional para dosar a
sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da CNH. Diante da presença de apenas uma circunstância negativa (maus antecedentes), exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resultando na sanção de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 5 (cinco) vezes o maior
salário mínimo
vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60). No caso, adotando-se a fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10
diasmulta
) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 43 (quarenta e três) dias multa e considerando a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos. Com relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que somado à pena mínima (06 meses), perfaz o total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 07 (sete) dias. Assim, a pena base é fixada em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
43 (quarenta e três) dias multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 07 (sete) dias
. Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Embora possível a compensação entre as referidas circunstâncias agravante e atenuante, cuidando-se de réu
multirreincidente
, esta compensação deve ser proporcional, com preponderância da agravante. Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. (...) DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A
ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. (...) 2.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de
multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.) –
g.n
. Na espécie, duas condenações foram levadas em consideração na primeira fase, como maus antecedentes, restando duas condenações para serem consideradas na segunda fase (tendo em vista que a quinta condenação, cujo trânsito em julgado se operou em 22.3.2024, se refere a fatos ocorridos após aqueles narrados na denúncia – 17.01.2020). Desse modo, preponderando a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, pois mesmo compensando-se a atenuante da confissão com uma das condenações, ainda resta outra também caracterizadora da reincidência, elevo as penas em 1/6 (um sexto), resultando nas penas de
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, 50 (cinquenta) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 13 (treze) dias.
Em observância ao disposto no artigo 33, caput, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal, cuidando-se de condenado reincidente, o regime de cumprimento da pena deverá ser o
inicial semiaberto.
No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP,
concedo
ao condenado o direito de apelar em liberdade.

[...]

Destaques do original

Observa-se que, na primeira fase,
o juízo de primeiro grau
valorou negativamente
apenas
os maus antecedentes
do apelante
, em decorrência de
quatro
condenações criminais definitivas por fatos anteriores, de modo a exasperar a pena-base
em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (6 meses) e máxima (3 anos), resultando na pena-base de
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Embora o Código Penal não estabeleça patamares para elevação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o seu estabelecimento não se limita a um critério matemático, sendo possível a adoção da fração entre os patamares
de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo), ou outra fração, desde q
ue proporcional e justificada. Conforme expressamente decidido:

[...] 4.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito
subjetivo do
réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobrea pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais

frações

são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se
revestem de
caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
[...].

(AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dan
tas,
Quinta
Turma, julgado
em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Assim, d
e forma oposta ao afirmado pelo recorrente nas razões recursais, verifica-se que a fração de aumento utilizada pelo magistrado respeitou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não merece reforma a reprimenda fixada pelo
juízo de primeiro grau
.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

O apelante requer, também, o redimensionamento da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor,
alegando equívoco no cálculo realizado pelo sentenciante. S
ustenta que
ao aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal entre o mínimo de 2 (dois) meses e o máximo de 5 (cinco) anos, previstos no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, o resultado obtido seria de 7 (sete) meses e 7 (sete) dias, o qual, acrescido ao mínimo legal (2 meses), resultaria no total de
9 (nove) meses e
7 (sete) dias, e não em
1 (um) ano, 1 (um) mês e
7 (sete) dias, como arbitrado pelo juízo de origem
.

Logo, assiste razão ao apelante
, porque se trata de erro material passível de correção, pois, conforme os próprios parâmetros definidos pelo juízo sentenciante, a fração de 1/8 aplicada ao intervalo legal, conduz, aritmeticamente, à quantia de 7 meses e 7 dias, e não ao aumento de 11 meses e 7 dias, como lançado, de modo que a pena acessória
de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
imposta excede os limites do critério declarado, sem amparo em fundamentação específica que justificasse tal elevação.

No presente caso,
a correção do erro material impõe-se como medida de estrita legalidade, sobretudo diante da ausência de justificativa para a majoração superior à fração aplicada. Assim, deve ser fixado o prazo de 9 (nove) meses e 7 (sete) dias para a suspensão da habilitação do apelante para conduzir veículo automotor, em estrita observância ao critério proporcional adotado na sentença e ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Tal redução não apenas corrige o excesso verificado, mas também harmoniza a pena acessória com o contexto fático e a pena principal, garantindo, assim, o respeito aos princípios que norteiam o Direito Penal, especialmente a individualização da pena e a proporcionalidade das sanções.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Marcelo Vitorino Da Silva
para
modificar a pena acessória de

suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para
9 (nove) meses e 7 (sete) dias
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025